Tribunal: TJDFT
Processo: 0724242-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724242-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALTINO ARANTES SIMOES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALTINO ARANTES SIMÕES em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0010465-40.2016.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo agravante. Narra que os documentos juntados aos autos de origem demonstram que a conta em que recaiu o bloqueio é utilizada para o recebimento de proventos de aposentadoria. Aponta que os dados bancários constantes em seu contracheque são os mesmos indicados no extrato bancário, sendo necessário o imediato desbloqueio dos valores constritos. Diz que além do bloqueio indevido na conta salário, houve também o bloqueio em conta poupança, que também é protegida legalmente de atos expropriatórios, nos termos do artigo 833, inciso X do CPC. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação de tutela recursal para determinar o imediato desbloqueio dos valores nas contas salário e poupança. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela requerida. Preparo ID 17789625. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo parcialmente presentes estes requisitos. Transcrevo em parte a decisão agravada: Foi realizado o bloqueio de valores em Id 63368519 (R$ 2.012,65 – Caixa Econômica Federal; e R$ 1.707,34 –Banco do Brasil). ALTINO ARANTES SIMOES apresentou impugnação (Id 63407972) à penhora realizada alegando que foram bloqueados valores depositados em poupança e que são fruto de salário a que faz jus mensalmente. Manifestação do exequente em Id 65014681. É o breve relato. Decido. Sem razão a impugnação. Da penhora na Caixa Econômica Com efeito, observa-se que o impugnante junta um print de extrato da Caixa Econômica Federal (Id 63407972 - Pág. 3 ) que sequer consta o bloqueio judicial ou depósito de proventos. Mencionado extrato não revela, ainda, se o vínculo na Caixa é de conta corrente ou poupança, embora é certo que os diversos registros de compras e transferências, por si, desnaturam possível caracterização de acúmulo de economias essenciais. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MOVIMENTAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC quando resta comprovado que a conta poupança é movimentada, na verdade, como conta corrente. 2. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1228718, 07213134320198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da penhora no Banco do Brasil Por outro lado, verifico que o impugnante juntou print que indica possível recebimento da aposentadoria em conta junto ao Banco do Brasil. Ocorre que, no extrato do Banco do Brasil juntado aos autos (vide Id 63407974), não consta qualquer crédito de proventos, nem tampouco o registro do bloqueio Bacenjud, ao contrário, constam diversos registros de créditos em alto montante, em valores superiores, inclusive, ao valor do bloqueio. Note-se, no ponto, créditos de transferência de CLEIA G P DE O (R$2.500,00) e TED de SABRINA PITACC R$3.700,00. No mais, importante ressaltar que é ônus da parte executada provar que a verba é impenhorável, nos termos do art. 854, §3o, do CPC, sem o que não há como obter a ressalva de sua constrição. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. DIREITO CONCEDIDO NA FASE DE CONHECIMENTO. VALIDADE PARA O RESTANTE DO PROCESSO. IMPENHORABILIDADE. POUPANÇA VINCULADA A CONTA CORRENTE. DESVIRTUAMENTO. ÔNUS DA PROVA. PROVENTOS ELEVADOS. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DIGNIDADE DO DEVEDOR. EFETIVAÇÃO. PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE. (...). Os valores constritos em conta poupança vinculada a conta corrente, na qual são realizadas diversas operações, não são impenhoráveis, em razão do desvirtuamento da sua natureza. A prova da impenhorabilidade dos valores deve ser feita pelo devedor e, ainda que a penhora tenha recaído sobre valores decorrentes de proventos, não obstante o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade da tal verba, a vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o recente entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família, como no caso vertente em que a devedora recebe proventos de elevado valor. A manutenção da constrição propicia a satisfação do crédito executado e a observância aos princípios da razoabilidade e da efetividade. (Acórdão 1174743, 07050027420198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 5/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifei Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO. Após preclusão do agravo manejado pelo impugnante, expeça-se alvará em favor do exequente dos valores bloqueados em Id 63368519, mais acréscimos. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria e das quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Transcrevo: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; Contudo, o mesmo diploma processual estabelece que é obrigação da parte executada comprovar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas. Vejamos: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; Em análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que o bloqueio via Bacenjud (ID 63368519) no valor total de R$ 4.802,55 (quatro mil oitocentos e dois reais e cinquenta e cinco centavos) ocorreu em 14/05/2020. O agravante alega a impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas mantidas na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil. Quanto à penhora realizada na Caixa Econômica Federal, verifica-se que o executado/agravante juntou apenas imagem de extrato que não indica qual o tipo de conta (ID 63407972, pág. 3). Assim, resta impossível ao julgador analisar se os valores bloqueados são protegidos pela regra contida no artigo 833, inciso x do CPC, razão pela qual deve ser mantida a penhora. Quanto à penhora realizada no Banco do Brasil, verifica-se que o extrato juntado no ID 63407974 não demonstra que houve qualquer bloqueio na conta em que o agravante recebe seus proventos de aposentadoria. Veja-se que no dia 14/05, data em que ocorreram os bloqueios judiciais, só existem três movimentações na conta do agravante, nenhuma relacionada à penhora questionada. Assim, é possível que o bloqueio tenha ocorrido em outra conta mantida pelo correntista na mesma agência bancária, razão pela qual não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar que a penhora ocorreu em sua conta salário. Registro, bastava que o executado/agravante tivesse juntado o extrato que demonstra o bloqueio ocorrido no dia 14/05 em sua conta salário (Ag. 3590-4, cc 12174-6) e o extrato que demonstre que o bloqueio em conta poupança, contudo, não o fez, devendo ser mantida as penhoras realizadas. Assim entende este colendo Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS. INSURGÊNCIA. PRAZO. NÃO OBSERVÂNCIA. PRECLUSÃO. ABSORÇÃO DOS VALORES CONSTRITOS PELAS CUSTAS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PENHORA. NULIDADE. AUSÊNCIA. ART. 854 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBSERVÂNCIA. IMPENHORABILIDADE. QUANTIA EM CADERNETA DE POUPANÇA E DESTINADA AO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. PROVA DO ALEGADO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Se a parte deixa de, no momento oportuno (embargos à execução), insurgir-se contra os critérios de atualização utilizados pelo credor, estabelecendo estarem de acordo com o título judicial exequendo, opera-se a preclusão consumativa e temporal, não sendo possível reagitar os temas enfrentados e decididos. 2. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, de modo que não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 3. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 4. Não há que se falar em nulidade da penhora que observa estritamente os termos do art. 854 do Código de Processo Civil. 5. Conquanto o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil vede a penhora de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, bem como os proventos de aposentadoria, incumbe ao executado, por força do artigo 373, inciso II c/c artigo 854, § 3o, ambos do mesmo Diploma Legal, comprovar, de forma indene de dúvidas, a natureza das quantias envolvidas, sob pena de ser afastada a proteção da impenhorabilidade. (...) 7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1240183, 07268181520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENDÊNCIA DE ANÁLISE. COMPENSAÇÃO DE CHEQUE. ÔNUS DA PROVA. CONTA-POUPANÇA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PREVISÃO LEGAL. Incabível a arguição nos autos do processo de execução de matéria que está sendo examinada nos embargos à execução, devendo a parte aguardar a sentença deste processo. É ônus do executado comprovar que o bem sobre o qual recaiu a penhora é submetido à proteção legal. Não havendo prova de que o numerário constante em sua conta corrente proveio de seus vencimentos, a constrição deve ser mantida. Conforme estabelece o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. (Acórdão 1171312, 07039418120198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 24/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO CARACTERÍSTICA DE CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do C. STJ. 2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família 3. Ausente comprovação de que as importâncias bloqueadas, por meio do Sistema BACENJUD, recaíram sobre valores provenientes das verbas salariais dos devedores, afasta-se a impenhorabilidade com base no art. 833, IV, do CPC/15. 4. O extrato poupança objeto da constrição demonstra que ela era utilizada como conta corrente, diante de várias operações realizadas, razão pela qual os valores bloqueados não estão amparados pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/15. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1246371, 07268493520198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA SALÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Prescreve o artigo 832, IV, do Código de Processo Civil serem absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. 2. Incumbe, pois, ao executado demonstrar que as quantias depositadas correspondem às hipóteses de impenhorabilidade prescritas no artigo 832, inciso IV, do CPC. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 956839, 20160020093203AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/7/2016, publicado no DJE: 2/8/2016. Pág.: 386/446) (destaquei) Ante a ausência de comprovação da impenhorabilidade dos valores bloqueados no sistema Bacenjud, inviável o desbloqueio, razão pela qual resta ausente a probabilidade do direito invocado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as respectivas informações. Intime-se o agravado para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 17 de julho de 2020 20:32:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador